Tribunal: STF
Processo: Rcl 40876
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Paulo Cezar Laranjeira afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial nº 1.627.076, desrespeitado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.797/DF.
    Conforme narra, figura como réu em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, voltada a ver declarada a perda do cargo de Promotor de Justiça. Menciona formalizada perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça, o qual declarou a própria incompetência para a apreciação. Sobreveio recurso especial, provido para assentar ser do Tribunal de segundo grau a atribuição de julgar o processo. Interposto extraordinário, teve a sequência indeferida. Protocolado agravo, não houve êxito, estando pendentes declaratórios.
    Sustenta inobservado o paradigma, asseverando nele proclamado que a competência originária de tribunais estaduais somente pode ser estabelecida nas Constituições locais, e não em lei federal.
    Sob o ângulo do risco, alude à reprodução, em diversos casos, da orientação firmada no ato reclamado. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do acórdão impugnado. Busca a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Na ação direta de nº 2.797, o Pleno declarou inconstitucionais os parágrafos 1º e 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei nº 10.628/2002. Vejam o teor do § 2º:
    Art. 84 […]
    § 2º A ação de improbidade, de que trata a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, será proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública, observado o disposto no § 1º.
    A leitura do acórdão formalizado no recurso especial revela em jogo discussão sobre a competência para apreciação de demanda visando declaração da perda do cargo de Promotor de Justiça, considerada a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Não se faz em debate a atribuição para processamento de ação por improbidade administrativa. Em síntese, inexiste identidade material entre a decisão questionada e o paradigma.
    A par disso, levando em conta a alegação segundo a qual o Colegiado teria sinalizado, no processo objetivo, inválida previsão constante de lei federal a respeito da competência de tribunais estaduais, o Supremo não admite, em reclamação, causa de pedir baseada na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator